Tribunal: TJPA
Processo: 0807130-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807130-50.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A DE M CORREA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial movida contra A DE M CORREA EIRELI ME, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante o não atendimento, pela instituição financeira, da determinação de emenda da petição inicial.

Na inicial, o apelante pretende a execução de cédula de crédito bancária, no valor de R$ 36.436,83 (trinta e seis mil reais, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).

Em decisão de ID 4512913, foi determinada a emenda da petição inicial com a apresentação do título de crédito em seu original, por se tratar de título passível de circulação por endosso, conforme dispõe o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

O autor, ora apelante se manteve inerte, conforme certidão de ID 4512914.

Em seguida, o magistrado de origem sentenciou o feito, com a seguinte parte dispositiva:

Dessa forma, ausente uma das condições da ação, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em que pese não tenha havido a homologação judicial do acordo, a extinção do feito foi motivada pela transação entre as partes ocorrida antes da sentença, de modo que aplico o disposto no art. 90, §3º, do CPC, dispensando-se o pagamento das custas processuais remanescentes.

Ressalto que, caso as partes pretendam a homologação judicial da auto composição extrajudicial, deverão fazê-lo por procedimento de jurisdição voluntária, conforme estabelece o art. 725, VIII, do CPC, ou, no prazo recursal da presente sentença.

Por fim, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa na distribuição e observando-se as demais cautelas legais.

Em suas razões recursais, o apelante defende ser suficiente a apresentação da cópia da Cédula de Crédito Bancário, considerando que se trata de processo digital, em que as cópias fazem a mesma prova das originais, nos termos da Lei 11.419/06. Afirma que apenas se exige a apresentação de documentos originais, caso haja impugnação fundamentada de “adulteração antes ou durante o processo de digitalização”, pelo requerido, o que não seria o caso dos autos.

Sem contrarrazões (ID 4512930).

Coube-me a relatoria do processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso contrato de cédula de crédito bancária, para instruir ação de execução.

Defende o recorrente a desnecessidade, pois trouxe aos autos cópia autenticada da cédula de crédito bancário, tal documentação deve ser considerada, pois, nos termos do art. 425, IV do CPC
[1]
, tem o mesmo valor probante do original.

Não assiste razão o apelante.

Isto porque levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[2]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC
[3]
, o que, por si só, afasta o argumento do apelante de que a cópia autenticada supriria a exigência do original.

Ademais, não se pode olvidar que a cédula de crédito bancária, por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de execução com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário até mesmo para instruir ação de busca e apreensão.

As duas Turmas de Direito Privado deste Tribunal também vêm julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
.

(7449365, 7449365, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7345488, 7345488, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) (grifos nossos)

Assim, considerando que foi oportunizado ao recorrente prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de execução, não tendo a instituição financeira atendido a determinação que lhe foi posta, não há o que se modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

IV - as c
ó
pias reprogr
á
ficas de pe
ç
as do pr
ó
prio processo judicial declaradas aut
ê
nticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se n
ã
o lhes for impugnada a autenticidade;

[2]
Art. 28. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§
2o.

[3]
Art. 798.

Ao propor a execu
çã
o, incumbe ao exequente:

I - instruir a peti
çã
o inicial com:

a) o t
í
tulo executivo extrajudicial;

Belém, 14/03/2023